Tribunal: TJMT
Processo: 1037072-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037072-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 095.072.301-06 (EMBARGANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que

declarou a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição e omissão por considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de 8/10/2018, data da elaboração da Tabela Prática Única, sem analisar supostos atrasos imputáveis ao Município e a aplicação de dispositivos legais indicados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura os vícios apontados, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado ao consignar que a Tabela Prática Única foi finalizada em 8 de outubro de 2018, ocasião a partir da qual se tornou exigível a obrigação, configurando-se, assim, o termo inicial da
actio nata
. Ademais, a alegação de que as fichas financeiras foram entregues apenas em 5 de dezembro de 2018 não se sustenta, diante da ausência de prova inequívoca constante nos autos.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Barbosa da Silva
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, e manteve a decisão monocrática que declarou a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

Aduz que o acórdão foi omisso e contraditório, pois considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de 8 de outubro de 2018, correspondente à elaboração da Tabela Prática Única, desconsiderando elementos contratuais e circunstanciais que integram o título executivo judicial homologado.

Assegura que a referida tabela não foi elaborada nessa data por iniciativa da embargante, mas sim após o fornecimento das fichas financeiras dos servidores pelo Município, o que somente teria ocorrido em 5 de dezembro de 2018.

Afirma que o acórdão deixou de considerar que o cumprimento da obrigação dependia de ações atribuídas ao Município, como o fornecimento de documentos essenciais à apuração do crédito da parte exequente.

Argumenta que não houve menção à aplicabilidade dos artigos 11 e 489, § 1o, II, III e IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 93 da Constituição Federal, dispositivos que impõem ao julgador o dever de apreciar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes. Ademais, alega que não foi analisada a aplicação do artigo 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que estabelece a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

O
Município de Jaciara
, em contrarrazões, destaca que o acórdão foi claro ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, com termo inicial em 8 de outubro de 2018, inexistindo vícios a serem sanados, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados, pois buscam rediscutir matéria já decidida (Id. 311963394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos, o
Município de Jaciara
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 1003797-51.2023.8.11.0010 proposta por
Maria Barbosa da Silva
, contra o
Município
e o

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Jaciara (PREVJACI)
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Em decisão monocrática proferida em 3 de abril de 2025, pelo Relator em substituição, foi dado provimento ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão de cumprimento de sentença, julgando-se, por conseguinte, extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 279181356).

Inconformada,
Maria Barbosa da Silva

interpôs Agravo Interno, ao qual,
por unanimidade, a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, negou provimento ao recurso.

Embora a Embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
,
o acórdão

fundamenta de forma clara, que, com base em interpretação sistemática do título executivo judicial e nos elementos constantes dos autos, a pretensão executória formulada restou fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Conforme exaustivamente delineado na fundamentação, o acordo judicial homologado previu, de forma expressa, que, uma vez elaborada e conferida a Tabela Prática Única, incumbia à Fazenda Pública dar continuidade à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou do precatório. Verificou-se que a referida tabela foi finalizada e assinada em 8 de outubro de 2018, sem que o Município a impugnasse ou tomasse providências para sua conferência, configurando-se, assim, a mora e a plena exigibilidade da obrigação a partir dessa data, conforme o princípio da
actio nata
.

Quanto à alegação de que as fichas financeiras somente teriam sido entregues em 5 de dezembro de 2018, além de não haver prova inequívoca nos autos, tal circunstância não altera a conclusão jurídica alcançada. O acórdão foi claro ao atribuir à parte credora a responsabilidade pela inércia, uma vez que exigível a obrigação e ausente qualquer manifestação do Município quanto à conferência ou impugnação da tabela, restou caracterizado o inadimplemento.

Dessa forma, a tese de que o prazo prescricional somente poderia ser iniciado com a colaboração efetiva do devedor foi, ainda que de forma implícita, rejeitada, tendo o acórdão apresentado fundamentação suficiente sobre esse ponto.

Outrossim, não há deficiência na análise dos dispositivos legais invocados, pois, a decisão embargada enfrentou, de maneira implícita e adequada, os fundamentos jurídicos necessários à resolução da controvérsia, em consonância com o dever de motivação estabelecido nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e no artigo 93 da Constituição Federal.

Ressalte-se que a menção expressa ao Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, mostra-se desnecessária, uma vez que a decisão já adotou o prazo prescricional de cinco anos, correspondente ao previsto nesse diploma normativo.

Não bastasse isso, cabe ressaltar que o órgão julgador não tem obrigação de examinar minuciosamente cada argumento apresentado, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada para sustentar o resultado do julgamento.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com seu teor não se mostra suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025